Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017078-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELENIR RODRIGUES COSTA - CPF: 181.431.721-04 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ELENIR RODRIGUES COSTA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS ACIMA DA MARGEM AUTORIZADA (30%) - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário e a restituição dos valores descontados além do limite.

A retenção integral dos proventos da parte autora ocasiona transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelação no 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ELENIR RODRIGUES COSTA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais, proposta por
ELENIR RODRIGUES COSTA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida a efetuar a restituição do valor de R$4.340,60, de forma simples, descontados indevidamente da conta bancária da autora, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do respectivo desconto. Condenou, ainda, a parte demandada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$5.000,00, com juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, por fim, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 120741492):

Requer, preliminarmente, a
revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito. Afirma que a apelada firmou o contrato no 881.436.781 BB CRÉDITO VEÍCULO, no valor de R$ 41.613,43, e deixou de pagar as parcelas do financiamento. Aduz que agiu no exercício legal do seu direito ao efetuar o bloqueio de valores contidos em conta corrente, para amortizar o débito em atraso. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 120741498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelação no 1017078-66.2021.8.11.0003

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ELENIR RODRIGUES COSTA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito cc Indenização por Danos Morais, proposta por
ELENIR RODRIGUES COSTA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida a efetuar a restituição do valor de R$4.340,60, de forma simples, descontados indevidamente da conta bancária da autora, fixando juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir do respectivo desconto. Condenou, ainda, a parte demandada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$5.000,00, com juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, por fim, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que negociou uma dívida junto ao banco requerido, por meio de um Compromisso de Pagamento Extrajudicial n.° 202000940671, o qual foi feito em 24 parcelas no valor de R$1.278,60, com vencimento para todo dia 05 do mês.

No entanto, afirma que devido a dificuldades financeiras, não conseguiu efetuar o pagamento da 8a e 9a parcela com vencimentos em 05/04/2021 e 05/05/2021.

Assim, no dia 28/05/2021, a autora foi surpreendida com a retenção integral do seu pagamento de aposentadoria pelo banco requerido, no valor de R$4.340,60, direto na sua conta bancária, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A requerente postulou a repetição de indébito e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação.

De início, no que diz respeito à concessão da gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício foi deferido pelo juízo na decisão de Id. 120741478.

Ademais, a declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade e cabe à parte adversa a produção de prova em contrário.

No entanto, nota-se que o requerido, ora apelante,
não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da autora. Desse modo, não há falar em revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. O recurso do banco questiona a condenação por danos materiais fixada em sentença.

Do exame, verifica-se que a autora recebeu, em maio/2021, a quantia de R$4.340,60, referente aos seus proventos (Id. 120741474).

Todavia, o banco realizou o débito integral da quantia, relativo a pagamento "BB Créd Veículo Novo" (Id. 120741474)

No entanto, nota-se que a parte autora deixou de efetuar o pagamento de somente duas parcelas do acordo firmado entre as partes, totalizando a quantia de R$2.557,20.

Assim, a retenção integral dos proventos da autora, no valor de R$4.340,60 mostra-se indevida.

Contudo, não há como negar que a autora se encontrava, de fato, inadimplente, porquanto deixou de quitar duas parcelar do acordo firmado entre as partes, no valor de
R$2.557,20
.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por quê? Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é, nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Assim, é o caso de limitar os descontos a serem realizados na conta da autora no percentual de 30% de seu salário e determinar restituição dos valores descontados acima da limitação.

Nessa senda, tem-se que a retenção integral dos proventos da autora ocasionou transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.
Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (TJMT - N.U 1001129-80.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE PENSÃO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE BANCÁRIA - RETENÇÃO INTEGRAL DE PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO CONCEITO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PERMISSÃO PARA RETENÇÃO DE 30% DA VERBA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilícita a apropriação de valores recebidos a título de salário/pensão pelo correntista pelo banco credor, para pagamento de dívidas com ele existentes, mesmo havendo cláusula contratual ou autorização permissiva.
2. Contudo, ainda que inviável à instituição financeira apropriar-se integralmente da pensão, para pagamento de empréstimos, entendo ser possível e razoável a retenção de parte dessa verba.
3.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou o conceito de impenhorabilidade absoluta, para permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando, assim, a possibilidade de autossustento, sem retirar do credor/apelado a legitimidade de receber a dívida junto a ele contraída pela devedora/apelante.
4. No entanto, embora o caso dos autos não diga respeito a empréstimo garantido por margem consignável em folha de pagamento, por analogia, entendo que deve observada a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) da remuneração percebida.
5.
Por sua vez, constatado o ato ilícito perpetrado pelo apelado, não há como deixar de reconhecer que a situação vivenciada pela apelante enseja indenização por danos morais, mormente por envolver crédito de natureza alimentar.
6. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o quantum deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
(Súmula 362 do STJ)”.
(N.U 1000517-31.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, a fim
limitar os descontos a serem realizados na conta da autora no percentual de 30% de seus proventos e determinar restituição dos valores descontados acima da limitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022